Tribunal: TJDFT
Processo: 0700035-77.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA (ART. 147 DO CPB). CRIME FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o sentenciado contra a condenação imposta pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas dos arts. 147 e 359 do CPB, a quatro meses de detenção, a ser cumpridos no regime inicial aberto. Em suas razões, o apelante sustenta a ausência de elementos probatórios da materialidade dos delitos. Pede a aplicação do princípio do in dubio pro reo. O Ministério Público pugna pelo conhecimento do recurso, e seu improvimento.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
3. Inicialmente, cumpre esclarecer o crime de ameaça tem natureza formal e consuma-se quando a vítima é alcançada pela promessa que lhe impõe fundado temor, dispensando-se a comprovação de ânimo calmo e refletido. Portanto, o agente ao anunciar mal injusto e grave, com a intenção de provocar medo, comete o delito de ameaça, estando caracterizado os elementos objetivo e subjetivo do tipo. No tocante ao crime previsto no art. 359 do CPB, restou demonstrado que foi proferida decisão nos autos 0706901-38.2023.8.07.0010, em audiência de justificação realizada no dia 18.12.2023, a qual, em acolhimento ao pedido do Ministério Público, determinou o imediato afastamento do lar de M.B.C e PROIBIÇÃO do contato com a vítima, por quaisquer meios de comunicação, e da aproximação entre as partes, no limite de 200 (duzentos) metros de distância da residência do idoso (ID 64928324 - Págs. 20-21).
4. A materialidade e autoria do crime em que se fundamentou a condenação, restaram devidamente comprovadas nos autos, e delineada no Termo Circunstanciado 14/2024-13a DP, referente ao Boletim de Ocorrência 34/2024, além dos depoimentos de testemunhas colhidos em Juízo, confluem para a conclusão de que o apelante proferiu ameaça em face da vítima, cabendo ressaltar que o tipo previsto no art. 147 é crime formal, consumando-se no momento em que a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente de causar-lhe mal injusto e grave, o que se deu no caso.
5. Fato é que o testemunho da vítima e das testemunhas são harmônicos entre si e com as demais provas produzidas nos autos, levando à conclusão de que o apelante ameaçou causar mal injusto à vítima, necessitando da intervenção policial para impedir a agressão. Nesse sentido as Turmas Criminais deste Egrégio Tribunal sedimentaram entendimento de que se revela satisfatória a prova oral produzida em Juízo sob o crivo do contraditório, dando relevo à palavra da vítima, desde que confirmada por outros elementos de prova. Precedentes: TJDFT, 1a T. Criminal, acórdão n.1380535, DJE 29/10/2021. Não merece reparo a sentença vergastada.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.